Tribunal: STF
Processo: HC 206626
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Extorsão. Abuso do direito de recorrer. Certificação do trânsito em julgado da condenação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Humberto Martins, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que não ocorre na espécie.
    2. Longe de apontar algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, vê-se que a parte embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de seu recurso extraordinário.
    3. Ressalte-se que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 158, caput, c/c o art. 61, II, h, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro João Otávio de Noronha, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, negou seguimento ao RE. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos, sucessivamente, dois embargos declaratórios, ambos rejeitados, havendo o STJ determinado a certificação do trânsito em julgado da condenação.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a determinação pela Corte Especial de que fosse certificado o trânsito em julgado de forma imediata, sob a fundamentação de que houve excesso do direito de defesa pelo paciente, resulta em latente violação do princípio da ampla defesa e do contraditório”. Afirma que “a Lei pátria não determina quantas vezes podem ser interpostos recurso, ou opostos embargos. E assim, não há que se falar em excesso do direito de defesa se foram interpostos muitos recursos ou se quer aclarar as omissões, contradições e obscuridades nas Decisões Judiciais”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada “nula a determinação de certidão imediata de transito em julgado, como consequência, os atos subsequentes, revogando, inclusive, o mandado de prisão, caso tenha sido determinando, expedindo-se o competente salvo conduto”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. O STJ, no julgamento dos segundos embargos declaratórios opostos pela defesa no agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assentou que:
    “(...) longe de apontar algum dos vícios contidos no indigitado normativo, o embargante busca, por via oblíqua, forçar a subida de seu recurso extraordinário. 
    Ressalte-se que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata” (grifei).
    11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federa no sentido de que “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator